Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703992-02.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCILIA SERRACENA MATOS CORREIA, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, a Apelante JOCILIA e o Apelado Hospital ANCHIETA sobre o pedido de suspensão do feito pela PAME em virtude de intervenção da ANS, consoante requerimento e documentos juntados. Cumpra-se. Intimem-se. Após conclusos.Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator